Tribunal: TJBA
Processo: 0000631-35.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000631-35.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: ACACIA ADARTH SILVA DE LIMA Advogado(s): FELIPE ANDRADE RIBEIRO, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES, NELSON DA FONSECA DALTRO NETO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INADMISSÃO DE PROVA TÉCNICA JUNTADA EM SEDE RECURSAL, À NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE QUÓRUM MÍNIMO E À DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO ART. 479 DO CPP EM DETRIMENTO DO ART. 231 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA APÓS O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS SEM CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ACÁCIA ADARTH SILVA DE LIMA contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para redimensionar a pena, mantendo, contudo, a condenação da embargante pela prática de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à inadmissão de prova técnica juntada em sede recursal; (ii) estabelecer se a alegada nulidade da sessão plenária por ausência de quórum mínimo pode ser reconhecida sem prévia arguição; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração da culpabilidade na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. 4. A juntada de documentos em sede recursal, no âmbito do Tribunal do Júri, submete-se à regra especial do art. 479 do CPP, que prevalece sobre o art. 231 do CPP, impedindo a introdução de prova não submetida ao contraditório perante os jurados. 5. A natureza técnica ou interpretativa do parecer não afasta sua qualificação como documento novo, sendo vedada sua utilização para reabrir a discussão probatória após o julgamento. 6. A alegação de nulidade da sessão plenária por ausência de quórum mínimo está sujeita à preclusão quando não arguida oportunamente nem registrada em ata, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 7. A vedação à nulidade de algibeira impede o reconhecimento de vício não suscitado no momento próprio, especialmente quando a defesa participou regularmente do ato processual. 8. A valoração negativa da culpabilidade, baseada em circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, não configura bis in idem quando não se confunde integralmente com a qualificadora reconhecida. 9. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todos os argumentos defensivos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.” “No procedimento do Tribunal do Júri, a juntada de documentos submete-se à regra especial do art. 479 do CPP, não sendo admitida inovação probatória em grau recursal.” “A nulidade ocorrida em plenário deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.” “Não há bis in idem quando a valoração da culpabilidade se fundamenta em elementos distintos da qualificadora reconhecida.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 231, 479, 571, VIII, e 619. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 149890 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.04.2018. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0000631-35.2016.8.05.0044, tendo como embargante ACÁCIA ADARTH SILVA DE LIMA e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84